Tribunal: TJDFT
Processo: 0735827-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735827-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON AFONSO AGRAVADO: LCJ 03 SPORTS ASSESSORIA EIRELI D E S P A C H O Defiro a gratuidade de justiça nesta instância recursal. Manifeste-se a parte agravante sobre o seu interesse recursal, tendo em vista que a liminar foi revogada ante o não depósito do valor correspondente a três meses de aluguel no prazo definido (ID 30560257, p.35). Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator